Tribunal: TJMT
Processo: 1025718-30.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025718-30.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA CRISTINA GUIA DE SOUZA - CPF: 022.083.091-62 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (REPRESENTANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1025718-30.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Maria Cristina Guia De Souza

Recorrido(s):

O Boticário Franchising LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de novembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. REVENDEDORA DE PRODUTOS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA RECLAMANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AÇÃO QUE CONTÉM FATOS DECIDIDOS EM OUTRA AÇÃO. INSTITUTO DA COISA JULGADA MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1
. Nos termos dos §§ 1o e 4o do art. 337, do Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgada.

2.
Para que haja coisa julgada é imprescindível à identidade de partes, causa de pedir e pedido.

3. No presente caso, a Autora insurge contra a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, referente aos contratos de n. 121269991 e 121269990, nos valores de R$99,95 e R$99,96 – disponíveis em 12/07/2021, mesma negativação discutida no processo

n.
1006398-91.2022.8.11.0001
, distribuído perante o 1o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, o qual foi sentenciado em 24/06/2022, sendo julgado improcedente o pedido inicial e reconhecida a litigância de má-fé da parte autora, o qual encontra-se em fase de execução.

4. Na fundamentação da sentença recorrida, consta que:
“Compulsando os autos, merece acolhimento a preliminar de coisa julgada suscitada pela parte reclamada, porquanto a presente demanda tem as mesmas partes, causa de pedir e pedido do processo n. 1006398-91.2022.8.11.0001 que se encontra sentenciado e transitado em julgado. Ambos os processos possuem como partes a reclamante MARIA CRISTINA GUIA DE SOUZA e reclamada INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (C O BOTICARIO FRANCHISING), com a pretensão da declaração de inexigibilidade dos débitos nos valores de R$99,95 e R$ 99,96, contratos n. 121269991 e 121269990, respectivamente, que totalizam o valor de R$199,91; bem como a ambição de indenização por supostos danos morais sofridos”.

5. Diante desses fatos, considero a Promovente como litigante de má-fé e, em face ao disposto no art. 80 do Código de Processo Civil, por ter utilizado o processo para conseguir objetivo ilegal, por isso, deve ser mantida a condenação de pagamento da multa prevista no art. 81 “caput” do referido Código.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ex positis, ACOLHO a preliminar da coisa julgada material e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO o presente feito SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos moldes do art. 485, V, do CPC.
CONDENO, a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos moldes do art. 85, §2° do CPC, fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, e acrescido de juros de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado (§ 16 do art. 85 do CPC)
”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não tem direito à gratuidade de justiça, revogada neste momento. Deixo de condenar a recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em 1o grau, o montante de 20% permitido pelo artigo 55 da Lei 9099/95.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022